Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-79.2021.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO . AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. INDENIZATÓRIA. Sentença recorrida que julgou a ação parcialmente procedente. Recorre a autora pleiteando a inversão do julgado. Intimação para recolhimento do preparo recursal. Decurso do prazo "in albis". Deserção configurada. Inteligência do art. 1.007, caput e §4o, do CPC. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc art. 1.011, I, do CPC. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO . AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. INDENIZATÓRIA. Sentença recorrida que julgou a ação parcialmente procedente. Recorre a autora pleiteando a inversão do julgado. Intimação para recolhimento do preparo recursal. Decurso do prazo "in albis". Deserção configurada. Inteligência do art. 1.007, caput e §4o, do CPC. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc art. 1.011, I, do CPC. Recurso não conhecido.